Tribunal: TJMT
Processo: 0004327-37.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0004327-37.2016.8.11.0004
APELANTE: RÁPIDO TRANSPAULO LTDA.
APELADO: MINERADORA BALLA LTDA. - ME
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por RÁPIDO TRANSPAULO LTDA contra r. decisão de rejeição ao Cumprimento de Sentença n.o 0004327-37.2016.8.11.0004, ajuizada em desfavor da MINERADORA BALLA LTDA – ME.
Por se tratar de recurso de apelação interposto contra decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, com determinação de intimação da exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito, determinei a intimação da apelante para se manifestar, em 05 (cinco) dias, acerca do cabimento do recurso.
Em consulta ao Sistema PJe, o mencionado despacho foi publicado em 18.04.2022, com registro de ciência na mesma data. Todavia, até o momento a apelante não se manifestou.
É a síntese do necessário.
Decido.
Sobre a questão, o artigo 932, III do Código de Processo Civil estabelece que “Incumbe ao relator: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Com o advento no novo Código de Processo Civil, o artigo 1.015 trouxe um rol com decisões interlocutórias passíveis de serem combatidas via agravo de instrumento. São elas:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Na decisão atacada a Magistrada constatou que o crédito em questão não está sujeito ao plano de recuperação judicial da apelante (crédito extraconcursal), nos termos do artigo 49 da Lei de Recuperação e Falência no 11.101/05.
Com efeito, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação da exequente/apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar prosseguimento ao feito. A decisão não é terminativa, de modo que contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, cabe agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do CPC.
Vale ressaltar, que não é aplicável aqui o princípio da fungibilidade recursal, visto que a aplicação desse instituto implica a existência de dúvida objetiva na lei e ausência de erro grosseiro na interposição e, no presente caso, o recurso cabível contra decisão interlocutória em cumprimento de sentença é o agravo de instrumento e a interposição de apelação caracteriza-se como erro grosseiro.
Leciona Alexandre Freitas Câmara:
“Além disso tudo, também é admissível agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória proferida nas fases de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, assim como no processo de execução ou no processo de inventário e partilha (art. 1.015, parágrafo único)” (O Novo Código de Processo Civil Brasileiro, Editora Atlas, São Paulo, 2015, p. 523).
Daniel Amorim Assumpção Neves:
“No parágrafo único do dispositivo ora comentado, há previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na liquidação de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e inventário. A previsão deve ser saudada porque parte da correta premissa de que nas circunstâncias descritas dificilmente há interesse recursal contra a sentença, o que acabaria tornando a decisão interlocutória irrecorrível na prática.
O que causa estranheza é a inclusão no dispositivo das decisões proferidas na fase de liquidação de sentença, que por ter natureza cognitiva e gerar decisão plenamente passível de gerar interesse recursal destoa das demais situações previstas no comentado inciso. É provável que o legislador tenha imaginado que nesse caso a decisão da liquidação continuará a ser impugnada por agravo de instrumento, ainda que não haja no Novo Código de Processo Civil uma expressa previsão nesse sentido como havia no diploma legal revogado (art. 475-H, do CPC/1973).
Seja como for, ainda que com certa incongruência, a previsão não deixa margem de dúvida a respeito do cabimento do agravo de instrumento de toda decisão interlocutória proferida na execução, liquidação e inventário” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, p. 1690).
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - REJEIÇÃO – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO - APELAÇÃO INCABÍVEL À ESPÉCIE - ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO. O recurso de apelação não se presta a impugnar decisão que rejeita impugnação ao cumprimento de sentença, a qual possui natureza de decisão interlocutória, sendo passível, pois, de recurso de agravo por instrumento, afastando-se, ainda, a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade” (N.U 0003891-94.2014.8.11.0086, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO E MÁ-FÉ - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 81 DO CPC - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença tem natureza interlocutória, portanto, não impugnável por meio deste recurso de apelação, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC. 2. Logo, na hipótese, deveria o impugnante ter se insurgido contra o decisum pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, pois a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. 3. Não se tratando de erro escusável, ou seja, configurada a prática de ato decorrente de erro grosseiro e má-fé, entendo incidir ao caso a multa prevista no artigo 81 do CPC, a qual fixo no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa” (N.U 0049542-56.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).
No mesmo sentido, recente julgado do STJ:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO E NÃO EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução, enquanto o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, mas que, sobretudo, não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva (...)” (AgInt no REsp n. 1.954.791/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 4/4/2022).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III e artigo 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO o recurso, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (cabimento).
Cuiabá, 25 de maio de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora